Tribunal: TRF3
Processo: 5001885-29.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
428/575)

5001885-29.2024.4.03.6102

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001885-29.2024.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SOP INSTALACOES HIDROSSANITARIAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - SP294340-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional) contra acórdão da Sexta Turma que deu provimento à apelação da parte autora, fixou o valor da causa em R$ 260.035,53 e determinou a base de cálculo dos honorários advocatícios incidentes sobre esse montante.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

i) existência de omissão no acórdão quanto à alegada inexistência de proveito econômico imediato decorrente do acolhimento da demanda, por apenas viabilizar parcelamento ou inscrição em dívida ativa;

ii) possibilidade de afastamento da aplicação dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC e incidência do § 8o do mesmo dispositivo, sob o argumento de desproporcionalidade da condenação em honorários;

iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e súmula indicados pela embargante.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao valor da causa e à base de cálculo dos honorários advocatícios, aplicando o art. 291 do CPC e afastando, de forma fundamentada, a incidência do art. 85, § 8o, do CPC, por não se tratar de valor inestimável ou irrisório.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento não configura omissão, uma vez que o cerne da controvérsia foi analisado e decidido.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, não há fundamento para o acolhimento dos embargos.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional), mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001885-29.2024.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SOP INSTALACOES HIDROSSANITARIAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - SP294340-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (Procuradoria‐Geral da Fazenda Nacional), cujo objetivo é suprir omissão no acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor atribuído à causa (R$ 260.035,53).

Nos embargos a União sustenta que o acórdão deixou de apreciar que o acolhimento da demanda apenas viabiliza parcelamento/inscrição em dívida ativa, sem causar proveito econômico imediato ao autor, de modo que o montante referido não representaria o proveito econômico perseguido.

Requer, assim, o saneamento da suposta omissão quanto à adequação do valor da causa e à impossibilidade de aplicação automática dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, postulando, subsidiariamente, a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC (fixação por apreciação equitativa) em razão de eventual desproporcionalidade na condenação em honorários, além do prequestionamento dos dispositivos indicados (arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; arts. 291/292 do CPC; art. 884 do CC; Súmula 98 do STJ). A peça invoca arts. 1.022 e seguintes do CPC, art. 188, e traz fundamentação doutrinária e jurisprudencial para a tese de que o valor da causa seria inestimável para fins de condenação em honorários na base indicada.

Apresentou‐se contrarrazões pelo embargado (Caio Victor Carlini Fornari, atuando em causa própria), tempestivas, nas quais se alega ausência de omissão no acórdão, porquanto o colegiado teria examinado expressamente a matéria relativa à fixação dos honorários, decidido pela aplicação do art. 291 do CPC e pela fixação do valor da causa em R$ 260.035,53, e concluído que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o do CPC. Sustenta‐se que os embargos visam mero reexame do mérito, caracterizando inconformismo e não omissão, e requer‐se a rejeição dos embargos com a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, por interposição manifestamente protelatória.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional), em face do acórdão proferido pela Sexta Turma que, dando provimento à apelação interposta por SOP INSTALACOES HIDROSSANITARIAS LTDA, fixou o valor da causa e determinou a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Sustenta a embargante, em síntese, omissão no acórdão quanto à inexistência de proveito econômico decorrente do acolhimento da demanda (o eventual acolhimento apenas viabilizaria parcelamento/inscrição em dívida ativa, sem extinção do débito), bem como omissão quanto à possibilidade de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, requerendo, subsidiariamente, prequestionamento de dispositivos legais e súmula.

É o relatório.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O manejo dos embargos exige a existência real de um desses vícios, não sendo meio adequado para simples reexame do mérito ou inconformismo com a decisão.

No caso, o acórdão enfrentou expressamente a questão central relativa à valoração da causa e à fixação dos honorários, nos termos explicitados na própria fundamentação do julgado. Transcrevo, literalmente, os trechos do acórdão relevantes para a análise:

"Aplicação do art. 291 do CPC/2015: toda causa deve ter valor certo, ainda que o conteúdo econômico não seja imediatamente aferível."

"Entendimento de que, na ação em exame, o conteúdo econômico da causa é o total dos débitos cuja inscrição se pretende, portanto R$ 260.035,53."

"O valor não é inestimável nem irrisório; assim, não cabe aplicar a fixação equitativa prevista no §8o do art. 85 do CPC."

"Os honorários devem ser fixados com fundamento nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, incidindo sobre o valor da causa (R$ 260.035,53), na percentagem mínima prevista, considerando o trabalho realizado e o princípio da razoabilidade."

Da confrontação entre as razões deduzidas nos embargos e a fundamentação literal do acórdão resulta que o núcleo decisório suscitador dos embargos — a valoração da causa e a inaplicabilidade do juízo de eqüidade do art. 85, § 8o — foi objeto de análise e decisão pelo Tribunal. Assim, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar acolhimento dos embargos quanto a esses pontos.

Embora a embargante tenha requerido prequestionamento de dispositivos diversos (art. 292, § 3o do CPC; art. 884 do CC; Súmula 98 do STJ; Tema 1.076), o acórdão manifestou-se, de forma literal, sobre o critério de valoração (art. 291) e sobre a inaplicabilidade do § 8o do art. 85, fixando os honorários com fundamento nos §§ 3o e 5o. A eventual ausência de menção expressa a todas as normas indicadas para fins de prequestionamento não caracteriza, por si só, omissão determinante que justifique acolhimento dos embargos quando o cerne da matéria foi examinado e decidido.

Por fim, não se reputa configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos que autorize a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, tendo em vista a existência de fundamento jurídico debatível quanto à correta valoração da causa e à base de cálculo dos honorários, ainda que tal fundamentação não tenha prevalecido.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional), mantendo integralmente o acórdão embargado.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional) contra acórdão da Sexta Turma que deu provimento à apelação da parte autora, fixou o valor da causa em R$ 260.035,53 e determinou a base de cálculo dos honorários advocatícios incidentes sobre esse montante.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

i) existência de omissão no acórdão quanto à alegada inexistência de proveito econômico imediato decorrente do acolhimento da demanda, por apenas viabilizar parcelamento ou inscrição em dívida ativa;

ii) possibilidade de afastamento da aplicação dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC e incidência do § 8o do mesmo dispositivo, sob o argumento de desproporcionalidade da condenação em honorários;

iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e súmula indicados pela embargante.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao valor da causa e à base de cálculo dos honorários advocatícios, aplicando o art. 291 do CPC e afastando, de forma fundamentada, a incidência do art. 85, § 8o, do CPC, por não se tratar de valor inestimável ou irrisório.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento não configura omissão, uma vez que o cerne da controvérsia foi analisado e decidido.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, não há fundamento para o acolhimento dos embargos.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional), mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão